Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-25.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704143-25.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: DANIEL LACERDA ALVES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de DESERÇÃO nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital